Tribunal: STF
Processo: Rcl 63350
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra atos do Diretor do Centro de Custódia da Polícia Militar de Lauro de Freitas/BA e do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mundo Novo/BA. 



    Em linhas gerais, busca o reclamante seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para que possa realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), edição 2023, no Colégio Estadual Hermano Gouveia Neto, Prédio I, Térreo, endereço Caminho 51, loteamento Vida Nova, Lauro de Freitas/BA, em local a ser determinado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vez que o estabelecimento prisional não aplica o ENEM. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”



    A presente reclamação é manifestamente incabível. 



    Verifica-se, por primeiro, que o reclamante não apresentou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no §2º do artigo 988, que A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    Se não bastasse, o objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 



    Ressalto que a invocação de princípios e dispositivos legais não autoriza o ajuizamento da ação reclamatória. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 13: NEPOTISMO. EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO POR SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONVIVEM EM UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE. EXONERAÇÃO DE UM DOS COMPANHEIROS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 8.816 ED-ED, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2013).



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39437 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 6/11/2020).



    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente